Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707574-16.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLELIA MARIA ROSIN DE CASTRO APELADO: ALINE CRISTINA DE MENEZES, CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS, ROSIMEIRE APARECIDA SILVA MOREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CLELIA MARIA ROSIN DE CASTRO contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial por ela ajuizada em face de ALINE CRISTINA DE MENEZES e OUTROS, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (ID 40530356). Em suas razões (ID 40530360), a apelante sustenta que: 1) o juízo determinou que autos fossem suspensos em 28/05/2019 pelo prazo de 1 ano; 2) o processo ficou suspenso de 28/05/2019 a 28/05/2020, quando o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir; 3) deve ser aplicado o prazo do art. 206, § 3o, I, do Código Civil: 3 anos; 4) portanto, a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 28/05/2023; 5) no dia 12/09/2022, conseguiu bloquear todo o valor exequendo; e 6) os valores devem permanecer bloqueados até o julgamento de mérito do recurso para que não haja risco de lesão ao seu direito. Requer, ao final, que: 1) seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, assim, indeferido qualquer pedido de levantamento da quantia penhorada; e 2) seja cassada a sentença e determinado o prosseguimento da execução. Sem preparo, já que concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 40530182). Contrarrazões apresentadas (IDs 40530366 e 40530370). É o relatório. DECIDO. Pretende a apelante que o recurso seja recebido com efeito suspensivo. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que reconhece a prescrição e, em consequência, extingue a execução não está prevista como exceção à regra. Portanto, o presente recurso possui efeito suspensivo automático. DEIXO DE CONHECER esse pedido do apelo. Ressalte-se, todavia, que os valores bloqueados judicialmente devem assim permanecer até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator